Tribunal: TJDFT
Processo: 0716643-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”. REJEIÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM OS DEMAIS CANDIDATOS DO CERTAME. AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CUMULAÇÃO SUBJETIVA. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. NECESSIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL CONFIGURADO. CONCURSO PÚBLICO. RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CORREITO ELETRÔNICO (“E-MAIL”). RETIFICAÇÃO DO EDITAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E RAZOABILIDADE. REMESSA OFICIAL E RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O princípio da dialeticidade recursal exige a indicação precisa dos motivos pelos quais o recorrente pretende a modificação da sentença. O Distrito Federal demonstrou os motivos de sua insatisfação com a decisão recorrida, o que atende os requisitos de regularidade formal do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.
2. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Todavia, a matéria relativa à ausência de interesse de agir constitui questão de ordem pública e pode ser declarada inclusive de ofício pelo juiz. Arguição de inovação recursal rejeitada.
3. A legitimidade corresponde à pertinência subjetiva para figurar na demanda como parte, quer seja como autor ou como réu. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão - Teoria Eclética de Liebman - ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção.
4. O litisconsórcio representa a união de várias pessoas em um dos polos da demanda. O artigo 114 do Código de Processo Civil preconiza que o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida.
5. Incabível a formação de litisconsórcio ativo necessário, quando a parte ré não logra demonstrar que a sentença poderá influir na esfera jurídica daqueles que se pretende chamar para integrarem a lide.
6. O interesse processual está consubstanciado no trinômio necessidade, utilidade e adequação do processo para alcançar o bem jurídico pretendido ou sua proteção, de modo a preencher uma das condições da ação, nos termos do art. 17 do CPC.
7. No caso em exame, o aludido trinômio restou demonstrado, pois a propositura desta ação tem por escopo o reconhecimento do direito de permanecer no concurso público, em razão de o autor ter demonstrado que enviou a documentação necessária para comprovação de sua condição de pessoa com deficiência.
8. Os atos administrativos devem ser praticados com ponderação, adequando-se às finalidades estabelecidas pelo ordenamento jurídico, em observância aos princípios da eficiência e da razoabilidade.
9. No caso sub examen, o autor teve suprimido o direito à apreciação da documentação relativa à sua condição de PCD, a despeito de tê-la enviado à banca examinadora, que promoveu a retificação do instrumento convocatório, para admitir o envio de documentos por “e-mail”, mas, todavia, desconsiderou as correspondências eletrônicas que já haviam sido efetuadas anteriormente.
10. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS.